Tribunal: TJBA
Processo: 8002549-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002549-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: JOICE KELLY VIEIRA FIALHO

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 08/2023 TJBA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA, ACORDO HOMOLOGADO PELO CNJ E POLÍTICAS AFIRMATIVAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada na ação mandamental impetrada por candidata preterida na nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão na Comarca de Gandu, em razão de alteração na ordem de convocação para reserva de vagas destinadas a candidatos negros, promovida pelo Edital nº 08/2023. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à decadência do direito de impetração, à vinculação do Tribunal de Justiça ao acordo homologado no CNJ no PCA nº 0006821-44.2023.2.00.0000 e à observância das políticas afirmativas e da autonomia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da decadência do direito à impetração com base na publicação do Edital nº 08/2023; e (ii) verificar se houve omissão no enfrentamento dos efeitos jurídicos do acordo homologado no CNJ e da legalidade da nova ordem de convocação dos candidatos negros, à luz das normas aplicáveis às políticas de ações afirmativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a omissão alegada quanto à decadência, pois o acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se inicia da ciência inequívoca do ato lesivo, ocorrida apenas com a nomeação do candidato cotista em 13/01/2025, e não com a publicação do Edital nº 08/2023 em 14/09/2023.

4. O acórdão também examinou de forma clara e fundamentada a alegação de que o Edital nº 08/2023 teria apenas corrigido erro material, reconhecendo que houve, na verdade, inovação indevida na ordem de convocação em desconformidade com o item 6.2 do edital originário e com o Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, razão pela qual se afastou a legalidade do ato impugnado.

5. O argumento de que o Tribunal de Justiça estaria vinculado ao acordo homologado no CNJ foi igualmente analisado, tendo o acórdão concluído que a retificação não observou os limites da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, não sendo possível a alteração das regras do certame após sua realização sem expressa previsão normativa.

6. Os embargos buscam rediscutir fundamentos jurídicos e reavaliar as provas do processo, pretensão incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que se limitam a corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não exige a transcrição literal dos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido decidida com fundamentação jurídica adequada, o que se observa no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e §2º; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, §1º e Anexo I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 54.907/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, RMS 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023, DJe 24.05.2023; TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos no mandado de segurança nº 8002549-55.2025.8.05.0000 (ID 90653305) em que figuram como embargante o
ESTADO DA B
A
HIA
e como agravada
JOICE KELLY VIEIRA FIALHO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200